Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707235-84.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ALVES DE FRANCA FERREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado pelas partes a qualquer tempo, nos termos do art. 99/CPC, sendo que, em regra, a decisão que o deferir terá efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Contudo, entendo ser cabível o deferimento do benefício neste grau recursal, com efeitos ex tunc, tendo em vista a parte autora ter formulado o pleito na petição inicial e não ter sido apreciado pelo d. juízo a quo em razão dos termos da Lei 9099/95. Diante do exposto, mantenho a condenação da recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator